Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008361-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ADALBERTO NOVAES SILVA - CPF: 388.181.671-20 (AGRAVANTE), JOSIANE MARTIN - CPF: 868.383.771-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO
PROIBITÓRIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. POSSE ANTERIOR EVIDENCIADA. IMÓVEL COM ACESSO PELA ÁREA DO REQUERIDO. BLOQUEIO DE PASSAGEM COM CADEADO E SEGURANÇAS. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO
.

1- A legitimidade ativa, por mais que seja de ordem pública, deve ser analisada pelo juiz de primeiro grau primeiramente, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância.

2- Alegação de direito de preferência pelo requerido que não é calcada em provas e é negada por anterior proprietário.

3- Eventual direito de preferência não permite impedimento da autora de acesso ao imóvel encravado, com trancamento de porteira e segurança armada.

4- Ausência de registro de escritura em matrícula que não é importante em ação possessória.

5- Posse da autora demonstrada, de modo que a decisão de deferimento de liminar deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008361-06.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ADALBERTO NOVAES SILVA

AGRAVADO: JOSIANE MARTIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADALBERTO NOVAES SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Interdito de Proibitório n. 1009874-80.2023.8.11.0041 ajuizada por
JOSIANE MARTIN
, que deferiu tutela de urgência para proibir de exercer qualquer impedimento ao acesso do imóvel de Matrícula n° 57.518 do 6° RGI da Comarca de Cuiabá/MT, o qual se dá por meio da estrada (suposta servidão de passagem) que liga a Rodovia BR MT-251 ao referido imóvel.

O agravante alega que a agravada adquiriu em 10/02/2023, o imóvel rural mediante escritura pública de compra e venda firmada com CELSO TAQUES SALDANHA, ROSELY SABOIA PIMENTEL SALDANHA, AUGUSTO CESAR TAQUES SALDANHA e MARLENE APARECIDA DOLCE SALDANHA; a agravada não consegue adentrar na área, vez que o Requerido/Agravante teria bloqueado integralmente o acesso da estrada através de cadeado e segurança patrimonial; aponta a ilegitimidade ativa da autora, pois quanto à efetiva aquisição mediante transferência de bens imóveis, a legislação civilista preceitua que é imprescindível a realização de registro do título translativo no Registro de Imóveis correspondente, vide art. 1.2453 c/c art. 1.2274, ambos do Código Civil; foi apresentada a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel rural de área de 10.391ha, registrado sob a matrícula n° 57.518 perante o 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá. No entanto, consoante matrícula juntada aos autos pela Agravada (Id. 112847593), a última averbação/ato cuida da Escritura Pública de Compra e Venda pela qual Celso Taques Saldanha, Augusto Cesar Taques Saldanha e suas esposas, com quem foram casados em regime de comunhão parcial de bens, adquiriram o imóvel; apesar da Escritura Pública de Compra e Venda juntada aos autos, a consolidação da suposta transferência do domínio do imóvel para a Agravada ainda não ocorreu, porquanto está pendente de registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Assim, os proprietários do imóvel de matrícula n° 57.518 continuam sendo Celso Taques Saldanha, Augusto Cesar Taques Saldanha, e suas esposas (art. 1.245, § 1°, do Código Civil6), pois o alienante continua a ser considerado como dono do imóvel enquanto não houver registro do título translativo no Registro de Imóveis; a Agravante, única autora da Ação de Interdito Proibitório, não se desincumbiu de seu dever de demonstrar que exerce posse sobre a área, porquanto não pode ser considerada como dona do imóvel na ausência de registro da Escritura Pública perante o Registro de Imóveis, e, portanto, não pode ser considerada como possuidora indireta; fundamenta ausência de animus a justificar o justo receio de moléstia a posse alheia; continua insistindo na tese de que a agravante não é proprietária do imóvel e por não ter registro não teria condições de saber; foi firmado acordo prévio com os proprietários do imóvel constantes da matrícula n° 57.518 para exercício do direito de preferência de compra, sendo este o objeto da referida notificação; é justamente por desconhecer a suposta nova alienação do imóvel que o Agravante foi surpreendido pela súbita e constante entrada de terceiros desconhecidos em seu terreno, o que ensejou a adoção de medidas para a proteção da sua propriedade (imóvel de matrícula n° 95.189) , tais quais o posicionamento de guarda armada para evitar o ingresso de pessoas desconhecidas e periculosas; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão e sobrestar expedição de Mandado Proibitório em favor da Agravada/Requerente; seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Agravada para a propositura da Ação de Interdito Proibitório, de modo a indeferir a petição inicial , com espeque no art. 330, II, do CPC, extinguindo se a ação, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

A liminar foi indeferida (id. 165402152).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 166079162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR-ILEGITIMIDADE ATIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A alegação de ilegitimidade
ativa não convence neste momento, pois não foi matéria tratada na decisão agravada.

Por mais que seja de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisar, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este tribunal se adentrar na matéria, estará suprimindo instância.

Diferente seria se a jurisdição do juízo de primeiro grau tivesse se exaurido. Aí sim, em eventual apelação, a matéria poderia ser devolvida ou pela primeira vez alegada.

Entretanto, enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

O STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5o, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -,
e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância
, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da
tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte
, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem. VIII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017-destacado).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR, não conhecendo do recurso nesta parte, por supressão de instância.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADALBERTO NOVAES SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Interdito de Proibitório n. 1009874-80.2023.8.11.0041 ajuizada por
JOSIANE MARTIN
, que deferiu tutela de urgência para proibir de exercer qualquer impedimento ao acesso do imóvel de Matrícula n° 57.518 do 6° RGI da Comarca de Cuiabá/MT, o qual se dá por meio da estrada (suposta servidão de passagem) que liga a Rodovia BR MT-251 ao referido imóvel.

O Código de Processo Civil estabelece, no seu art. 567, que
“O

possuidor direto ou indireto
que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

O art. 568 dispõe que, quanto à ação de interdito proibitório, aplica-se a seção II do Capítulo III do CPC/2015, que versa sobre as ações possessórias, de modo que os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

A despeito de o agravante dizer que a compra e venda não foi registrada na matrícula do imóvel e, por isso, não sabia do negócio com o vizinho, fato é que o narrado na inicial deixa claro que a agravada precisou se socorrer ao Judiciário para poder adentrar em sua área, o que demonstra seu interesse em ajuizar o feito.

Se o agravante eventualmente não tinha ciência do negócio, certamente que não lhe incumbia impedir a passagem em imóvel alheio, a despeito de dizer que teria direito de preferência, o que também não lhe autoriza a se valer da autotutela, em detrimento de direito de terceiro. Inclusive, este direito de preferência está sendo negado pelos anteriores proprietários (id. 166079166), e não existem provas, até o momento, de que realmente houve eventual tratativa disto, o que não inibiria o direito de posse da agravada, até que a questão fosse dirimida em procedimento adequado.

Ademais, mesmo que diga que não tinha a intenção de molestar a posse alheia, seus atos não traduzem isto, pois, comprovadamente, impediu a posse da agravada, com colocação de cadeado em porteira e contratação de segurança armada, trancando e impedindo o acesso ao imóvel (id. 166079163, p. 49-
FOTOS
).

Assim, a atitude do agravante atinge a esfera do direito da recorrida, que não pode ficar privada do uso e gozo do imóvel por mera vontade do agravante, que se baseia em eventual direito de preferência, ou de propriedade.

Outrossim, o fato de o imóvel estar registrado em nome de outros na matrícula não afasta o direito de posse, que nada tem a ver com o domínio, como é de entendimento sedimentado.

O
art. 557, parágrafo único, dispõe que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O interdito é válido quando se discute a posse, não sendo importante registro de propriedade.

A despeito disso, o imóvel está ESCRITURADO em nome da agravada (id. 166079163, p. 22). Ou seja, o agravante está se voltando contra quem efetivamente tem o direito REAL e o direito de POSSE do imóvel.

Ademais, o fato de a agravada ter afirmado na inicial que reside em São Paulo e que a administração ficou a cargo de pessoa a sua escolha, o Sr. José Martin, não afasta a sua posse, que, neste caso, é indireta, e do Sr. José seria a direta.

Em obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO,
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc.
Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Assim, a agravada defende a sua posse indireta contra outrem que sequer tinha a posse e não defende tê-la exercido, o agravante.

O fato de que o acesso ao imóvel somente é possível pela propriedade do agravante é fato incontroverso, de modo que não depende de maiores fundamentações. Inclusive, é questão assumida no agravo e na própria notificação extrajudicial encaminhada pelo recorrente (id. 166079163, p. 32), em que se discute o direito de preferência.

Boletim de Ocorrência registrado em 17/03/2023 aponta o fato do impedimento de acesso ao imóvel, em 15/03/2023, o que demonstra a ameaça à posse recentemente, em menos de ano e dia do ajuizamento da demanda (id. 166079163. página 39).

Assim, maior segurança jurídica é a manutenção da decisão agravada, até que a questão seja melhor aferida com a instrução e decisão final em sede de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO

PROIBITÓRIO
– LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO
DESPROVIDO
. A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o
deferimento
do pleito liminar, nas ações de
interdito

proibitório
.”
(N.U 1011369-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INTERDITO

PROIBITÓRIO
– DECISÃO QUE ORDENOU QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE ATOS ATENTATÓRIOS À POSSE DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – PARTE AGRAVADA DEMONSTROU SER A POSSUIDORA DO IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO E QUE O ESBULHO OCORREU HÁ MENOS DE ANO E DIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. Deve ser mantido o
deferimento
em primeiro grau do pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação demonstram a posse anterior, bem como o esbulho praticado pela parte ré, há menos de ano e dia, e a perda da posse.”
(N.U 1000822-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023